Tribunal: TJDFT
Processo: 0715532-66.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. CUIDADOR DE IDOSOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS SEM AUTORIZAÇÃO. ABUSO DE CONFIANÇA. MANUTENÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ESTELIONATO. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança contra pessoa idosa, tipificado no artigo 155, § 4o, inciso II, c/c o artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal. A Defesa pleiteia a absolvição do réu por insuficiência de provas e, subsidiariamente, pede a desclassificação para o delito de estelionato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto descrito na denúncia; e (ii) verificar o cabimento da desclassificação para o delito de estelionato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que o conjunto probatório constante do caderno processual revela, com segurança, que o réu subtraiu, com abuso de confiança, patrimônio alheio, incabível a absolvição.
4. A qualificadora prevista no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, deve ser mantida, pois o réu praticou o furto valendo-se de sua função de cuidador da vítima idosa e do vínculo de confiança nele depositado pelo empregador.
5. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação do crime de furto qualificado para o de estelionato, uma vez que a vítima não sabia que seus bens estavam sendo subtraídos, já que o acusado aproveitou-se da relação de confiança existente para acessar, sem autorização, a conta da vítima, realizando diversas transferências bancárias em seu favor.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo 155, § 4o, inciso II; artigo 61, inciso II, alínea h.
Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n° 183.754/GO, Relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 14/12/2022, DJe de 19/12/2022; AgRg no AgRg no AREsp n. 2.026.865/SP, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022.